Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA PARCIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TERCEIRO INTERESSADO. PERMANÊNCIA. DISPOSITIVO EQUIVOCADO. RETIFICAÇÃO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. Sobre o vício de omissão, o acórdão se manifestou sobres os tópicos apresentados. Na impenhorabilidade do imóvel, a reapreciação dos argumentos sem inovação das circunstâncias fáticas ou fundamentos torna inviável a análise da matéria. O prosseguimento da execução em face do coexecutado é desnecessário. O exequente pode adotar caminho processual que julgue mais adequado para obter a expropriação patrimonial. Sobre o tópico da litigância de má-fé, a questão foi apreciada e o acórdão reconheceu a desnecessidade de aplicação do instituto diante da ausência de dolo na conduta dos embargados.
5. Acerca do vício de contradição, a análise interna do acórdão deve evidenciar harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. O acórdão deve ser reformado para retificar o dispositivo e dar parcial provimento para que seja determinada nova avaliação do imóvel constrito.
6. Os terceiros interessados devem ser mantidos. O juízo entendeu pela necessidade de manutenção de suas manifestações como como contribuição para a localização de bens expropriáveis. Ademais, a relação de parentesco, o dever de colaboração e o propósito de proteção da legítima foram adotados como fundamentos para reconhecer a permanência na ação executiva.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.